Tribunal: STF
Processo: RE 1248131
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região assentou, de ofício, a extinção da punibilidade do réu em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, tendo como marco interruptivo somente a publicação da sentença condenatória. No extraordinário, o recorrente aponta violado os artigos 1º, cabeça e incisos II e III, 4º, inciso II, 5º, cabeça, inciso LIV, § 2º e § 3º, da Constituição Federal. Discorre sobre o tema de fundo, alegando ter o acórdão confirmatório da condenação implicado a interrupção da prescrição. Indica precedentes do Supremo.
    2. Eis a síntese do pronunciamento recorrido:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO. 1. Embargos de declaração, recurso de natureza esclarecedora ou integrativa do julgado, têm aplicação em matéria penal nas hipóteses de ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal. 2. Os embargos de declaração, ainda que opostos com fins de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando não estão presentes os pressupostos do art. 619 do Código de Processo Penal. Inexiste vício a ser sanado. 3. Declarada, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal, tendo em vista não ser o acórdão marco interruptivo da prescrição, já que apenas confirmatório de sentença condenatória (entendimento firmado pela 3ª Seção do STJ e 2ª Turma do STF). 4. Embargos de declaração rejeitados. Prescrição declarada, de ofício. 
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando o acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a ofensa à Constituição Federal, pretende-se guindar a este Tribunal recurso que não se enquadra no inciso III do artigo 102 nela contido. 
    3. Nego seguimento ao recurso extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator